Tribunal: TJPA
Processo: 0806243-34.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806243-34.2023.8.14.0040

APELANTE: FERDINAND CARREIRO DE SALES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação Revisional de Contrato Bancário. Financiamento de veículo. Tarifas e encargos bancários. Legalidade. Seguro prestamista. Inexistência de venda casada. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor inconformado com sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, na qual se insurge contra a legalidade de encargos contratuais, notadamente tarifas de registro e avaliação do bem, bem como seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato é abusiva;
(ii) se a imposição de seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP), desde que haja previsão contratual expressa e efetiva prestação do serviço, o que restou verificado nos autos.
4. O seguro prestamista foi contratado de forma destacada e com assinatura expressa, não havendo demonstração de imposição unilateral ou restrição à escolha da seguradora, o que afasta a alegação de venda casada, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).
5. Ausente a demonstração de abusividade nos encargos questionados, mantém-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem é válida quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando firmada separadamente e com assinatura específica do consumidor.

–––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º; CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV; Res.-CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/12/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERDINAND CARREIRO DE SALES
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a instituição financeira embutiu no contrato de financiamento tarifas desconhecidas ao apelante no nascimento e formalização da relação, no importe de R$ 2.329, 84 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) que não deveriam integrar o montante financiado.

Argumenta quanto a abusividade das cláusulas que prevê a cobrança de serviço prestado por terceiros e quanto a cobrança de serviços como registro de contrato e quanto as tarifas de seguro. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 24474714)

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01

de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito, conforme verifico no contrato juntado no ID 24474691.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, não há alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado. Portanto, não há que se falar em abusividade.

2.2.

Da tarifa de avaliação

Com relação a esse encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais), haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o financiamento tinha por objetivo aquisição de veículo usado, cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem.

Assim, não há que se falar em abusividade.

2.3.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$1.722,51 ( um mil, setecentos e vinte e dois reais), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente. Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025